Tribunal: TJBA
Processo: 8033650-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033650-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADILIO CARDOSO DE SOUZA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IBOTIRAMA, VARA CRIMINAL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Adílio Cardoso de Souza, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) e ameaça (art. 147, § 1º do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II. Questão em discussão Há oito questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é desproporcional, violando o princípio da homogeneidade; (ii) saber se há ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão; (iii) saber se há suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) saber se o encarceramento compromete a saúde mental do paciente; (v) saber se há violação à Lei Antimanicomial; (vi) saber se a rede de apoio familiar justifica tratamento ambulatorial; (vii) saber se a monitoração eletrônica seria alternativa viável; (viii) saber se a prisão preventiva seria inconstitucional por se tratar de crime de menor gravidade. III. Razões de decidir A custódia cautelar é justificada pela reiteração de condutas ameaçadoras e descumprimento de medidas protetivas, com grave ameaça, inclusive com uso de arma branca, na presença de filhos menores. As decisões de decretação e manutenção da prisão estão fundamentadas em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e a ineficácia das medidas cautelares. A monitoração eletrônica foi corretamente rejeitada diante do histórico de descumprimentos reiterados de ordens judiciais. A condição psiquiátrica do paciente não impede, por si só, a manutenção da prisão, sendo assegurado tratamento adequado no sistema penitenciário. A alegada violação à Lei Antimanicomial e o apoio familiar não afastam o risco concreto à integridade da vítima, nem justificam a revogação da medida extrema. A prisão preventiva não configura cumprimento antecipado de pena, sendo legítima e proporcional diante do contexto de violência doméstica e do risco de reiteração criminosa. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033650-13.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente ADILIO CARDOSO DE SOUZA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DE IBOTIRAMA, VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.